Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710779-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A REQUERIDO: BRTW COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S/A contra a decisão de ID 187325142 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por BRTW COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que localizou irregularidade em unidade consumidora da parte agravada; que o ato ilícito gerou fatura especial no valor de R$ 763.887,95; que a decisão agravada reconheceu a legalidade do procedimento de inspeção realizado; que a agravada foi alvo de operação policial, na qual se apuram irregularidades nos medidores de energia; que a cobrança de trinta ciclos está justificada pela limitadora existente (última fiscalização anterior à operação policial); que a perícia realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal constatou perfuração no circuito da fase dois e no neutro, impedindo o cálculo correto do consumo; que os cálculos estão baseados na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL; que não houve aumento de consumo após a fiscalização em razão da instalação de geradores de energia. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da conformidade do procedimento de recuperação realizado. Custas recolhidas (ID 57046861). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que restou consignado na decisão agravada que os elementos apresentados na petição inicial não foram suficientes para afastar a legitimidade do procedimento administrativo para a apuração das irregularidades. A despeito disso, decidiu-se que a suspensão temporária da cobrança se mostrava necessária em razão de esclarecimentos, quanto ao valor indicado como de carga não cobrada. Assiste razão à parte agravante quando indica que a premissa para a elaboração do cálculo de média de consumo pressupõe a verificação do consumo real (e não aquele supostamente objeto de fraude), e que a operação policial realizada impôs a regularização do medidor, circunstância que, em tese, justificaria o aumento do consumo. Todavia, como destacado na decisão agravada – elaborada ,em juízo de cognição sumária, a exemplo do presente agravo –, os elementos constantes dos autos não permitem concluir ter havido aumento do consumo. Em outras palavras, a regularização do serviço não apresentou como consequência a elevação do consumo. A parte agravante afirma que essa alteração do padrão de consumo decorre da utilização de geradores. Essa alegação, contudo, constitui fato novo, a ensejar a submissão – e consequente demonstração – ao primeiro grau de jurisdição. Ademais, a utilização dos equipamentos como mecanismos de fraudar a operação policial demanda adequada incursão probatória. Cabe ressaltar que parte dos argumentos que sustentam a legalidade do procedimento de apuração decorrem da atuação policial em operação que investiga possíveis condutas criminosas de sócios e funcionários da parte agravada. Entretanto, a análise dos laudos elaborados pelo Instituto de Criminalística também se refere ao mérito. O próprio excerto do laudo pericial elaborado por Perito Criminal registra que “tais vestígios indicam que o sistema fora fraudado”, sugerindo a necessidade de conclusão das investigações. Sobre o argumento de que o juízo “não possui competência técnica para apuração do consumo de energia elétrica de consumidor de alta demanda”, a fundamentação exposta na decisão impugnada se referiu à média de consumo calculada – que prescinde de elemento técnico – e não de capacidade de apuração. Em acréscimo, por certo, o juiz é assistido quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico de que não dispõe (artigo 156 do Código de Processo Civil). Assim, em momento processual oportuno, havendo necessidade, o juízo de origem poderá de valer de auxiliar detentor de conhecimento específico, para avaliação do consumo. Em análise de questão similar, este Tribunal já decidiu que “se o valor da fatura objeto de impugnação na origem destoa, em muito, do padrão histórico de consumo da parte agravada, denota-se a possível existência de cobrança excessiva. Agiu com acerto, portanto, o douto Juízo de origem ao, por cautela, suspender, até maior aprofundamento probatório, a exigibilidade da cobrança objeto de impugnação. (...) A subsistência de cobrança de fatura em valor manifestamente discrepante do histórico de consumo do cliente poderia resultar em protesto ou inscrição do seu nome em cadastros de devedores, inviabilizando seu acesso ao crédito”. (Acórdão 1748706, 07256243820238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023). Por fim, a decisão agravada não impediu a parte agravante de efetuar a cobrança das parcelas atuais, inclusive mediante corte, na hipótese de inadimplência. Limitou-se, exclusivamente, que a cobrança da dívida acumulada e pretérita (ou seja, por fatos ocorridos entre 2021 e outubro de 2023) ensejasse a suspensão do serviço. Essa orientação é compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 699), que considera irregular o corte administrativo do fornecimento do serviço pelo inadimplemento de consumo recuperado. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora